Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000700-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de Embargos à Execução n.o 1003529-65.2020.8.11.0086, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que não foi demonstrada a condição de hipossuficiência, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais.
Em suas razões recursais, a agravante alega o desacerto da r. decisão agravada, ao argumento de que “a condição de Recuperação Judicial, a qual se encontra a empresa Tauá, é situação excepcional e já suficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento de custas neste momento, não podendo configurar óbice ao acesso à Justiça, na esteira do quanto dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF” (sic).
Destaca que “a condição de impossibilidade financeira já passou pelo crivo do judiciário, eis que é condição basilar para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, conforme exegese do artigo 51, I,3 da Lei no 11.101/2005” (sic).
Assevera que “uma empresa apenas ingressa com o referido procedimento, mediante a comprovação de sua situação de crise econômico-financeira” (sic).
Reafirma que “a condição de Recuperação Judicial da empresa – Tauá - é fato que justifica a concessão ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais” (sic).
Entende que “caso este E. Tribunal de Justiça não entenda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante, então deve ser determinado que as custas recursais sejam recolhidas ao final do feito, nos termos em que dispõe o artigo 5°, da Lei Estadual n°. 11.608/2003” (sic).
Aduz que “considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante pode vir a sofrer, em especial pela possível extinção dos embargos sem oportunizar a sua defesa, requer seja o presente recurso recebido na forma de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, com base no artigo 1.015 e seguintes do CPC/15, a fim de que seja imediatamente processado e julgado, garantindo-se, assim, a reforma da r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita” (sic).
Oportunizada a apresentação de documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência (Id. 76572472), a empresa somente ratificou seu pleito, sem, contudo, apresentar qualquer prova da alegada penúria vivenciada (Id. 77302950).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O cerne da controvérsia cinge-se na pretensão da agravante em obter os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de indeferimento do benefício pelo julgador singular.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Em que pese o teor do artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. O que não se vislumbra, à primeira vista, no caso em tela.
Acresça-se que a declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso dos autos, foi oportunizada a apresentação de documentos que comprovassem a miserabilidade vivenciada pela empresa, inclusive indicando a juntada de “cópia da Declaração do IRPJ (ou documento correspondente) dos últimos 03 anos, histórico de despesas e extratos bancários, balancetes, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses)” (Id. 76572472), mas a agravante o fez, apenas ratificou, brevemente, os argumentos constantes das razões recursais (Id. 77302950).
Ausentes tais comprovantes, não se vislumbra qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse posto que, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, “em que pese a embargante ter alegado que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, verifico que a presente lide envolve discussão de vultuosa quantia de R$ 15.435.966,64 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco reais, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), aliado ao fato de que a embargante está em cumprimento do plano recuperacional, demonstrando possibilidade econômica para tanto.”
Em casos tais, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM SUPOSTA DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
“1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)” (AI 1019888-57.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.
III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.” (AI 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei).
Como visto, só o fato da agravante encontrar-se em recuperação judicial não indica, pelo menos neste primeiro momento, hipossuficiência financeira a ponto de não poder arcar com as custas do processo ou que propicie o recolhimento destas ao final da lide.
Da mesma forma, não há elementos que levem ao convencimento quanto ao risco imediato de dano, caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral da Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal